Tribunal: TCU
Processo: 028.345/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior que tinha por objeto o instrumento descrito como "Bolsa no País - O Projeto Brasil Arte Origem".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 7364/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 7364/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.